Tribunal: TJDFT
Processo: 0737504-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737504-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN MIRANDA QUIRINO SOUZA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JONATHAN MIRANDA QUIRINO SOUZA contra decisão de ID n. 136750631 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por BANCO BRADESCO S.A., que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que os valores bloqueados em sua conta corrente (R$ 2.124,18) são oriundos de seu salário e não são passíveis de penhora; que a quantia encontrada em sua conta poupança (R$ 38.000,00) é absolutamente impenhorável; que há prejuízo à sua subsistência; que o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que toda aplicação inferior a quarenta salários mínimos é impenhorável. Requer, liminarmente, a suspensão dos atos expropriatórios, a fim de impedir a transferência de valores ao banco até o julgamento colegiado. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade e com o desbloqueio dos valores. Custas recolhidas (ID n. 40987378). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a parte agravante alega que foram realizados bloqueios em duas contas distintas: (i) R$ 38.000,00 em sua conta poupança; (ii) R$ 2.124,18 em conta corrente na qual recebe seus proventos. Em relação à primeira quantia, considera-se impenhorável o valor depositado em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, salvo para pagamento de prestação alimentícia, consoante disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. Na hipótese, o devedor comprovou que o bloqueio foi realizado em conta poupança (extrato de ID n. 137487524 dos autos de origem), e que o valor não ultrapassou o limite legal mencionado, razão pela qual é, de fato, vedada a penhora. Quanto ao segundo valor bloqueado, encontrado em conta corrente, há uma imprecisão conceitual nas razões recursais, uma vez que o bloqueio não recaiu diretamente sobre a remuneração do devedor. A penhora da remuneração corresponde à constrição realizada diretamente na fonte pagadora, em percentual mensal que não prejudique a subsistência do devedor. Somente nessa hipótese se justificaria a discussão sobre a evolução legislativa e jurisprudencial que passaram a admitir essa modalidade de penhora. No caso, ocorreu bloqueio único na conta bancária do devedor. O fundamento para afastar a constrição consistiu no fato de se tratar de conta corrente utilizada para recebimento de seu salário e não no fato de o bloqueio se realizar diretamente sobre a remuneração. A impenhorabilidade da remuneração, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não se confunde com a impenhorabilidade de todos os valores localizados na conta bancária em que a remuneração é recebida. Em situação similar, esta e. Turma decidiu, recentemente, que “o bloqueio realizado na conta da agravante, se deu em conta corrente onde ela recebe sua remuneração mensal, porém existem outros créditos superiores, aos valores bloqueados, lançados na referida conta, que não possuem impedimentos para sua penhora.” (Acórdão 1415170, 07034913620228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do salário atual do devedor, admite-se a penhora das quantias localizadas em conta corrente, ainda que realizada na mesma conta em que recebida a remuneração, sem olvidar que o próprio agravante reconhece que o salário foi pago no primeiro dia útil, mas a penhora somente foi realizada no final do mês, de modo que não foi comprovada a impossibilidade de pagamento de despesas ordinárias. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar, para suspender o levantamento, pelo credor, de toda a quantia encontrada em conta poupança, até o julgamento colegiado. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 8 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora